Tribunal: TJDFT
Processo: 0737265-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737265-28.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: M R WERNER DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, ELIANE COHEN COSTA WERNER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA MENOR QUE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ARTIGO 833, INCISO X E §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR/SALARIAL. BOLSA DE ESTUDOS. PRODUTO DA VENDA DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RESGUARDADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora por meio de bloqueio eletrônico, como forma de se realizar a constrição de valores, é célere e eficaz, de acordo com os princípios constitucionais que informam o processo civil moderno. Entretanto, deve observar o disposto no art. 833, IV e X, do CPC quanto à impenhorabilidade. 2. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade dos valores de natureza alimentar/salarial é a dignidade da pessoa humana, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. 3. A impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso. 4. Hipótese em que o bloqueio via sistema BACENJUD incidiu em conta poupança da parte agravada, cujo saldo à época era muito aquém de 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC) e inexistia qualquer movimentação bancária típica de conta corrente, o que afasta a possibilidade de discussão acerca da sua natureza. Não se cuida de hipótese de exceção à regra de impenhorabilidade absoluta (art. 833, §2o, CPC). 5. O benefício da bolsa de estudos foi concebido para viabilizar o fomento da pesquisa e estudo em caráter integral, objetivando a busca de melhor desempenho e produção intelectual. A renda decorrente do recebimento da referida bolsa amolda-se à previsão contida no art. 833, IV, do CPC como quantia recebida por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento do devedor e da sua família, estando alcançada pela impenhorabilidade. 6. A ajuda missionária recebida pela agravada, no caso, é destinada à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família e o banco agravante não logrou demonstrar o contrário, no sentido de que os depósitos realizados em conta corrente têm natureza diversa da alimentar. 7. Restando demonstrado que o imóvel alienado era o único de propriedade da agravada, que o produto da venda não foi dissipado pela devedora e verificando-se que objetivo da venda decorrente de partilha de bens em divórcio foi o de adquirir outro imóvel residencial para sua moradia, recai sobre este valor a impenhorabilidade própria dos bens de família, nos termos da Lei no 8.009/90. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, alegando a possibilidade de exceção à regra da impenhorabilidade absoluta da conta-poupança. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, § 2o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não pode ser afastada a regra da impenhorabilidade no caso em exame, de modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017